Tribunal: TJMT
Processo: 1008884-91.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008884-91.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO - CPF: 308.255.108-48 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO DE ORIGEM -
PROCESSO EXTINTO PELA DESISTENCIA DA PARTE AUTORA/AGRAVANTE
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICADA A ANALISE DOS RECURSOS.

Reconhecida a perda do objeto do recurso de Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que contestava decisão liminar emanada em primeiro grau, pois foi prolatada sentença de mérito no processo de origem, restando, por consequência prejudicada a matéria ventilada nos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 7831212) e MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA (ID Num. 7858299) contra decisão de ID Num. 7652440, que em analogia a tese fixada no IRDR n. 85560/2016, nos termos do inciso I e II do artigo 985 do CPC, declarou a incompetência e remeteu os presentes autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu a liminar pleiteada na
Ação Anulatória n° 1006714-23.2018.8.11.0041,
manejada pela agravante MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., consistente na suspensão da exigibilidade da multa aplicada em decorrência de reclamação junto ao PROCON.

O pedido liminar foi indeferido. (ID Num. 3061078)

Contrarrazões apresentadas ao ID Num. 3557357, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público deixou de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção. (ID Num. 4437218)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Os recursos de Embargos de Declaração devem ser reconhecidos como prejudicados.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que o processo de origem (n° 1006714-23.2018.8.11.0041 - 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá – ID Num.51672021) foi sentenciado em 23/03/2021,
in verbis
:

“
Vistos, etc.

A parte autora postulou a desistência da ação (ID. 42387081).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o requerido já apresentou contestação, sendo imprescindível, portanto, a concordância da parte ré com o pleito, conforme o § 4º do art. 485 do CPC.

Intimado para se manifestar quanto ao pedido, o requerido não se opôs ao mesmo.

A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Com essas considerações, com fundamento no art. 485
,
VIII, do Código de Processo Civil,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto dos Recursos de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DO OBJETO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reconhecida a perda do objeto no julgamento do agravo de instrumento nº 70082470303, diante do resultado do julgamento do agravo de instrumento nº 70082147091, os embargos de declaração daí decorrentes restam prejudicados. DECLARARAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083682120 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

Ante o exposto, voto por declarar prejudicados os embargos de declaração e agravo de instrumento, diante da prolação da sentença no processo que deu causa a este feito, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS
(Art.932, III, CPC). Transcorrido o prazo recursal arquivem-se com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021